Tribunal: STF
Processo: RE 1387739
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NEGOU A REMESSA DE IMP AP PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO INDIRETO DOS AUTOS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DO FATO QUE DEVE SER REALIZADA PELO PROMOTOR DE JUSITÇA MILITAR, COM MESMAS ATRIBUIÇÕES E CAPACIDADE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DO JÚRI. EXCLUDENTE DE ILICITUDE VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO INDIRETO PELO JUIZ DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR. ARTS. 398 E 146, CPPM. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. Procuradoria que se insurge contra decisão majoritária da Primeira Câmara do TJM/SP que negou provimento ao RSE do Ministério Público, concordando com o arquivamento indireto dos autos de IMP, no qual investigada a prática de crime doloso contra a vida de civil praticado por policial militar. Exame primeiro dos fatos atinente à Justiça Militar, pois o crime é militar. Verificadas excludentes de ilicitude, inexistente o crime, devendo o pedido de arquivamento ser proposto por Promotor de Justiça Militar. Capacidade do Promotor de Justiça Militar para realizar tal análise prévia, membro do Parquet que é. Acerto do arquivamento indireto do IPM. Prevalência do voto majoritário do RSE. Provimento negado” (e-doc. 29, p. 2).



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 129, I, da Constituição Federal (e-doc. 32).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso deve ser provido.



    4. O acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que a competência do Tribunal do Júri sobressai à da Justiça Militar nas hipóteses de crimes dolosos contra a vida, inclusive para decidir acerca de eventual excludente de ilicitude, cometido por militar contra civil. Veja-se, nesse sentido, a ementa do RE nº 1.348.775-AgR/SP:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO COMETIDO POR MILITAR CONTRA A VIDA DE CIVIL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. EXCLUSÃO DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete ao Tribunal do Júri processar e julgar crimes dolosos cometidos por militar contra a vida de civil, bem como apreciar eventual existência de causa de exclusão de ilicitude. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (RE nº 1.348.775-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 06/04/2022; grifos acrescidos).



    5. No mesmo sentido: RE nº 1.330.424-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/09/2021, p. 26/10/2021, e RE nº 1.224.733-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019.



    6. Oportuno ressaltar que a condução do inquérito policial na esfera militar não redunda, por si só e necessariamente, na sua submissão final ao Ministério Público Militar, tampouco implica a atuação necessária da Justiça Militar em se tratando, ainda que em tese, de crime doloso praticado por militar contra civil. Em casos tais, quando encaminhado o inquérito policial ao Juízo Militar, em especial, o seu relatório final, compete-lhe somente observar a prescrição do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar: nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.



    7. Com efeito, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida cometido por militar contra civil, à Justiça Militar incumbe, tão somente, a remessa da peça pré-processual à Justiça Comum, a fim de que o representante do Ministério Público que perante esta oficia delibere acerca dos requisitos, condições e pressupostos para o oferecimento da denúncia, ou proceda a mais diligências ou atos de instrução preparatória à ação penal, ou, noutra hipótese, promova o arquivamento do inquérito. Assim, confirmando-se que cabe somente ao Juízo Comum exercer a correspondente atividade de supervisão judicial.



    8. Outrossim, confira-se o precedente:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO POR MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO PARQUET. 



    1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4.693/BA, de minha relatoria, assentou, por unanimidade, que ‘o sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a ‘atividade de supervisão judicial’ (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013)’. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE nº 1.279.828-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 18/09/2020; grifos nossos).



    9. Destarte, ainda que finalizado o inquérito policial militar, o Ministério Público, dado ser o dominus litis da ação penal pública, não fica vinculado ao relatório da fase pré-processual na busca de elementos hábeis à formação da opinio delicti, seja para o exercício do princípio da obrigatoriedade da ação penal, seja para o seu afastamento com a promoção de arquivamento.



    10. Por isso tudo, encontra-se eivado de nulidade o ato da autoridade judiciária militar que, no caso dos autos, não procedeu ao seu devido encaminhamento à Justiça Comum e determinou o arquivamento do inquérito policial.



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, para cassar todos os atos decisórios praticados no âmbito da Justiça Militar desde o arquivamento do inquérito policial militar, determinando o retorno dos autos à origem e seu conseguinte encaminhamento ao Tribunal do Júri competente.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator